Tribunal: TCU
Processo: 019.963/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-282/SC.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2020, nas obras de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-282/SC, no segmento situado entre os Kms 0,0 e 114, no âmbito do contrato 328/2018, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a empresa Setep Construções S.A. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa Catarina (SR/DNIT/SC), com base no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre: 9.1.1. a elaboração do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) do edital do pregão eletrônico 331/2017-16 com as seguintes falhas: ausência de justificativa para serviços, quantidades e níveis de esforço; previsão de serviço de roçagem exclusivamente por método manual; inclusão no orçamento de insumos relativos a equipamentos e mão de obra medidos por hora, contrariando disposições do Manual de Conservação Rodoviária do DNIT (itens 2.4.2.2, 5.3 e 5.5.4), da Lei 8.666/1993 (art. 6o, IX, "c" e "f"; e art. 7o, § 4o) e do Decreto 7.983/2013 (art. 2o, II e VIII); ausência das especificações constantes do art. 48 da Instrução de Serviço/DG 7, de 22/9/2015, para as fotografias que devem constar dos relatórios fotográficos das medições; 9.1.2. a aprovação, pela fiscalização da superintendência regional, do relatório fotográfico da 23a medição do contrato 328/2018 contendo fotos já apresentadas em medições pretéritas, caracterizando inobservância do disposto no art. 3o, I, da Instrução de Serviço/DG 7, de 22/9/2015; 9.1.3. a não aplicação de sanção à Setep Construções S.A., em razão do emprego de fotos já utilizadas em medições pretéritas na 23a medição do contrato 328/2018, contrariando o disposto no item 18 - Sanções Administrativas, subitens 18.1 e 18.1.2 do edital do pregão eletrônico 331/2017-16 e no art. 87, II, da Lei 8.666/1993; 9.2. enviar cópia da presente deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa Catarina (SR/DNIT/SC) e à empresa Setep Construções S.A.; 9.3. encerrar o presente processo e arquivar os autos.